Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727050-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA DAS DORES RUELA DA COSTA EMBARGADO: MARIA DAS DORES RUELA DA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em razão da possibilidade de se atribuir efeito infringente ao presente recurso, é necessário que à apreciação da matéria preceda a formação de contraditório. Manifeste-se, pois, as partes embargadas, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)